Tribunal: TJPA
Processo: 0820409-26.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5832 - Exclusão de herdeiro ou legatário
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820409-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA LUCINA TAVARES DE ARAUJO

AGRAVADO: MARCELO DIMYTRI MARTINS MONTEIRO, ANTONIO MONTEIRO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0820409-26.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARIA LUCINA TAVARES DE ARAÚJO

ADVOGADO: BRUNO RÉGIS BANDEIRA FERREIRA MACEDO – OAB/SC 51.609

AGRAVADOS: ANTONIO MONTEIRO NETO E MARCELO DIMYTRI MARTINS MONTEIRO

ADVOGADOS: ANTONIO MONTEIRO NETO – OAB/PA 24.607 E JOÃO PEDRO GUIMARÃES MARTINS RIBEIRO MONTEIRO – OAB/PA 33.074

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL, DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE SUPOSTOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO NO INVENTÁRIO. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA O RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE HERDEIRO. POSSIBILIDADE DE RESERVA DE QUINHÃO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por MARIA LUCINA TAVARES DE ARAÚJO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de inventário, deferiu a habilitação de ANTONIO MONTEIRO NETO e MARCELO DIMYTRI MARTINS MONTEIRO como herdeiros legítimos de ROBERTO TADEU DE FREITAS ARAÚJO, com fundamento em sentença proferida em ação de investigação de paternidade post mortem ainda pendente de trânsito em julgado. A agravante sustenta inexistência de coisa julgada material apta a autorizar a habilitação sucessória dos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se sentença proferida em ação de investigação de paternidade post mortem ainda sujeita a recurso autoriza a habilitação dos supostos descendentes em inventário na qualidade de herdeiros necessários; e (ii) estabelecer se a inexistência de trânsito em julgado impede o reconhecimento da qualidade sucessória, sem prejuízo da eventual reserva de quinhão hereditário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.845 do Código Civil estabelece expressamente que: “São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge”, de modo que a condição de descendente, quando controvertida judicialmente, exige reconhecimento definitivo e estabilizado da filiação.

4.

O art. 502 do Código de Processo Civil dispõe que: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, circunstância que impede o reconhecimento da qualidade de herdeiro enquanto pendente recurso contra sentença declaratória de paternidade.

5.

A existência de ação judicial ainda em curso para reconhecimento de paternidade biológica ou socioafetiva não concede automaticamente ao litigante a qualidade de herdeiro necessário apta a autorizar habilitação em inventário, sendo indispensável a apresentação da certidão de trânsito em julgado da decisão declaratória de filiação.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 987.394/MG, fixou entendimento de que: “Pendente de trânsito em julgado sentença que julgou procedente ação de investigação de paternidade, não se reconhece a qualidade de herdeiro”. (STJ – Terceira Turma, REsp n. 987.394/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 18.10.2007, DJ 01.02.2008).

7.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no Agravo de Instrumento nº 1.0000.21.145078-8/002, assentou que: “A propositura de ação com a finalidade de comprovação de filiação socioafetiva post mortem cujo processo está em curso, não autoriza a habilitação do suposto herdeiro nos autos do inventário. A reserva de bens nos autos do inventário determinada na origem tutela adequadamente os interesses da parte com interesse no inventário, cuja legitimidade é objeto de discussão em autos de investigação de paternidade. Direito potencial do pretendente devidamente resguardado”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.145078-8/002, Rel. Des. Francisco Costa, Câmara Justiça 4.0 Especializada, j. 14.06.2024, pub. 19.06.2024).

8.

No caso concreto, os agravados ajuizaram ação de investigação de paternidade post mortem perante a 7ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA, obtendo sentença de procedência que declarou ROBERTO TADEU DE FREITAS ARAÚJO pai biológico de ANTONIO MONTEIRO NETO e MARCELO DIMYTRI MARTINS MONTEIRO, determinando averbação registral após o trânsito em julgado da decisão.

9.

A sentença proferida na ação investigatória permanece mutável, pois foi impugnada por Recurso de Apelação Cível ainda pendente de julgamento perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inexistindo coisa julgada material apta a consolidar definitivamente a condição de herdeiros necessários dos agravados.

10.

A ausência de trânsito em julgado impede o reconhecimento da legitimidade sucessória dos agravados para fins de habilitação no inventário, sem prejuízo da possibilidade de requerimento de reserva de quinhão hereditário perante o juízo especializado.

11.

Não há prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do inventário, pois eventual direito sucessório futuro pode ser adequadamente resguardado mediante reserva de bens, sem necessidade de paralisação do procedimento sucessório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido. Reformada a decisão agravada para indeferir a habilitação de ANTONIO MONTEIRO NETO e MARCELO DIMYTRI MARTINS MONTEIRO nos autos do inventário nº 0832038-45.2017.814.0301.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença proferida em ação de investigação de paternidade post mortem somente produz efeitos sucessórios definitivos após o trânsito em julgado.

2.

A inexistência de coisa julgada material impede o reconhecimento da qualidade de herdeiro necessário para fins de habilitação em inventário.

3.

A pendência de recurso contra sentença de reconhecimento de filiação afasta a legitimidade sucessória imediata do suposto descendente.

4.

A ausência de trânsito em julgado não impede o requerimento de reserva de quinhão hereditário para resguardar eventual direito sucessório futuro.

5.

A investigação de paternidade pendente de julgamento definitivo não constitui prejudicialidade externa apta a suspender o inventário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.845; CPC, arts. 98, §3º, 346, 487, I, e 502.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 987.394/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3ª Turma, j. 18.10.2007, DJ 01.02.2008; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.21.145078-8/002, Rel. Des. Francisco Costa, Câmara Justiça 4.0 Especializada, j. 14.06.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0820409-26.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARIA LUCINA TAVARES DE ARAÚJO

ADVOGADO: BRUNO RÉGIS BANDEIRA FERREIRA MACEDO – OAB/SC 51.609

AGRAVADOS: ANTONIO MONTEIRO NETO E MARCELO DIMYTRI MARTINS MONTEIRO

ADVOGADOS: ANTONIO MONTEIRO NETO – OAB/PA 24.607 E JOÃO PEDRO GUIMARÃES MARTINS RIBEIRO MONTEIRO – OAB/PA 33.074

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA LUCINA TAVARES DE ARAÚJO
interpôs

Recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém– Pará, que deferiu a habilitação dos Agravados nos autos do processo de Inventário

ArrCom 0832038-45.2017.814.0301 conforme parte dispositiva apresentada:

As razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

3. Diante do exposto, DECIDO:

1. DEFIRO a habilitação de ANTONIO MONTEIRO NETO e MARCELO DIMYTRI MARTINS MONTEIRO como herdeiros legítimos de ROBERTO TADEU DE FREITAS ARAUJO, nos termos da sentença de reconhecimento de paternidade (ID 153517791) transitada em julgado, passando a integrar o polo ativo da presente ação na qualidade de herdeiros necessários.

2. Considerando as graves irregularidades apontadas na condução do inventário, especialmente a omissão de informações relevantes sobre bens e valores, DETERMINO que a atual inventariante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção e aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV e §2º, CPC):

a) Apresente as últimas declarações atualizadas, incluindo todos os herdeiros agora reconhecidos;

b) Comprove documentalmente a alegada venda do imóvel situado na Av. Duque de Caxias, nº 1474, Bairro do Marco, Belém/PA, mediante apresentação da escritura pública de compra e venda e certidão atualizada do respectivo registro imobiliário;

c) Preste contas detalhadas dos valores recebidos da ação judicial nº 0036939-23.2005.4.01.3400, que tramitou na 22ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, juntando extratos bancários e comprovantes de todos os valores sacados;

d) Apresente declaração completa de todos os bens deixados pelo de cujus, sob as penas da lei, esclarecendo sobre a existência de outros imóveis, veículos, contas bancárias, aplicações financeiras, direitos e ações.

3. OFICIE-SE à 22ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal solicitando informações detalhadas sobre o processo nº 0036939-23.2005.4.01.3400, especialmente quanto à natureza dos valores pagos, beneficiários dos pagamentos realizados, datas e valores dos saques, enviando cópia dos documentos pertinentes.

4. OFICIE-SE ao 1º Serviço de Registro de Imóveis de Belém solicitando certidão de ônus e alienações do imóvel situado na Rua Senador Manoel Barata, nº 896, Bairro da Campina, Belém/PA.

5. OFICIE-SE ao 2º Serviço de Registro de Imóveis de Belém solicitando certidão de ônus e alienações do imóvel situado na Av. Duque de Caxias, nº 1474, Bairro do Marco, Belém/PA, bem como informações sobre eventual transferência de propriedade deste imóvel.

6. Com relação ao pedido de Marly Célia de Souza Marvão (ID 22622670), mantenho o indeferimento do pedido de alvará para registro imobiliário, conforme decisão de ID 78799665, até a regularização do inventário e esclarecimento quanto à regularidade da negociação realizada.

7. Após o cumprimento das diligências acima ou decorrido o prazo sem manifestação, voltem os autos conclusos para decisão quanto à remoção da inventariante e demais providências.

Intimem-se. Cumpra-se.( PJe ID 154596534 – ArrCom 0832038-45.2017.814.0301)

As razões recursais assentam sob os seguintes argumentos:

a.

inexistência de trânsito em julgado da Ação Judicial n. 0824965-85.2018.814.0301, que julgou procedente o pedido de reconhecimento de

investigação de paternidade entre os Agravados e o

falecido Roberto Tadeu de Freitas Araújo;

b.

habilitação em Inventário a depender da certidão de trânsito em julgado da Ação de Investigação de Paternidade e

c.

litigância de má-fé.

Ao final, requer:

a.

concessão do efeito suspensivo e

b.

conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

30229461).

À minha relatoria em 27.09.2025, por redistribuição.

Deferido o pedido de concessão de feito suspensivo.( Pje
ID

30452450
).

Contrarrazões não

apresentadas.( PJe ID 311991481).

Ministério Público não emite parecer forte na Recomendação 34 – CNMP.(PJe ID 33315004)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0820409-26.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARIA LUCINA TAVARES DE ARAÚJO

ADVOGADO: BRUNO RÉGIS BANDEIRA FERREIRA MACEDO – OAB/SC 51.609

AGRAVADOS: ANTONIO MONTEIRO NETO E MARCELO DIMYTRI MARTINS MONTEIRO

ADVOGADOS: ANTONIO MONTEIRO NETO – OAB/PA 24.607 E JOÃO PEDRO GUIMARÃES MARTINS RIBEIRO MONTEIRO – OAB/PA 33.074

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Identifico a gênese da demanda recursal, qual seja:

(Im)possibilidade de habilitação de apontados herdeiros necessários que tiveram os laços consanguíneos reconhecidos em Ação Judicial ainda não transitada em julgado.

Cenário que atrai os seguintes destaques:

Art. 1.845 do CC:

Art. 1.845
. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge.

Artigo

502 do

CPC:

Art. 502
. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Perceba que os descendentes são alinhados como herdeiros necessários cuja qualidade, acaso advinda de decisão judicial, deve se fazer acompanhar da certidão de trânsito em julgado.

Em linhas mais simplificadas. Ação Judicial, ainda em curso,

que debate a paternidade biológica ou socioafetiva não concede ao litigante a qualidade de herdeiro a autorizar a habilitação em inventário, vez a necessidade da certidão de trânsito em julgado.

Compreensão alinhada na jurisprudência, destacando-se:

STJ – Terceira Turma

SUCESSÃO. INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. HERDEIRO.

Pendente de trânsito em julgado sentença que julgou procedente ação de investigação de paternidade, não se reconhece a qualidade de herdeiro
.

(REsp n. 987.394/MG, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 18/10/2007, DJ de 1/2/2008, p. 1.). Destaquei

TJMG –

Câmara Justiça 4.0

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE INVENTÁRIO -
HABILITAÇÃO DE SUPOSTOS HERDEIROS - IMPOSSIBILIDADE - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM
- QUESTÃO PARENTAL SUBJACENTE SUB JUDICE - RESERVA DE BENS DETERMINADA PELO JUÍZO DO INVENTÁRIO - EQUACIONAMENTO ESCORREITO - RECURSO DESPROVIDO.
1.
A propositura de ação com a finalidade de comprovação de filiação socioafetiva post mortem cujo processo está em curso, não autoriza a habilitação do suposto herdeiro nos autos do inventário
.
2. A reserva de bens nos autos do inventário determinada na origem tutela adequadamente os interesses da parte com interesse no inventário, cuja legitimidade é objeto de discussão em autos de investigação de paternidade. Direito potencial do pretendente devidamente resguardado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.145078-8/002, Relator(a): Des.(a) Francisco Costa , Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 14/06/2024, publicação da súmula em 19/06/2024) Destaquei

Caso concreto.

Em consulta ao Sistema PJe 1º Grau, vejo que
ANTONIO MONTEIRO NETO E MARCELO DIMYTRI MARTINS MONTEIRO
propuseram Ação Judicial com almejo de investigação de paternidade
post mortem
firmando os laços consanguíneos com o falecido Roberto Tadeu de Freitas Araújo.

A sentença oriunda da 7ª Vara de Família desta Comarca julgou procedente o pedido autora conforme parte dispositiva colacionada abaixo:

ISTO POSTO
, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA
para
DECLARAR ROBERTO TADEU DE FREITAS ARAUJO (falecido),
pai biológico de
ANTONIO MONTEIRO NETO e MARCELO DIMYTRI MARTINS MONTEIRO,
tendo esta
DECISÃO FORÇA e SERVINDO COMO MANDADO DE AVERBAÇÃO
que deverá ser remetido ao competente Cartório de Registro de Nascimento, a ser indicado pelos autores no prazo de 15 (quinze) dias, juntamente com a certidão de trânsito em julgado da presente decisão, a fim de que proceda as devidas averbações no assento de nascimento dos requerentes, constando como avós paternos
JACQUES COELHO DE ARAÚJO e MARINA DE FREITAS ARAÚJO
, consoante documento acostado no ID 4549058, necessário a inclusão de todos os dados referentes à filiação paterna,
devendo ainda ser certificado o trânsito em julgado da presente decisão, para ambas as partes.

DEVE CONSTAR NO OFÍCIO QUE A REFERIDA AVERBAÇÃO É SEM PREJUIZO DA PATERNIDADE JÁ RECONHECIDA, CASO HAJA.

CONDENO
ainda a parte requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos que, com fulcro no artigo 85, § 8º do CPC, que arbitro em um salário mínimo vigente, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês.

Entretanto, verifica-se, in casu, que a parte requerida, a qual foi condenada em custas, é beneficiária da justiça gratuita, dessa forma, determino que a exigibilidade da condenação em custas fique suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o §3º do art. 98 do CPC.

A PARTE REQUERIDA REVEL, SEM PATRONO CONSTITUÍDO NOS AUTOS, SERÁ INTIMADA VIA DJEN, EM RAZÃO DO DISPOSTO NO ART. 346 DO CPC, verbis:

Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Expeça-se ainda o que mais for necessário. Em caso de expedição de Carta Precatória, o prazo de cumprimento e devolução é de 30 (trinta) dias.

Publique-se, Registre-se e Intimem-se.( PJe ID 29979527 – ApCiv 0824965-85.2018.814.031)

Decisão ainda mutável eis que combatida por Recurso de Apelação Cível na Relatoria do Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos, ainda

não julgado.

Decerto,

ANTONIO MONTEIRO NETO E MARCELO DIMYTRI MARTINS MONTEIRO
não ostentam a qualidade de herdeiros necessários a autorizar a habilitação no Inventário apontado porque dependem do trânsito em julgado do Recurso de Apelação n.
0824965-85.2018.814.0301.

E não

há falar em suspensão da Ação de Inventário para aguardar o julgamento acima pois não vejo prejudicialidade externa, ainda mais quando os Agravados podem pedir a reserva de quinhão na Especializada.

Não vejo litigância de má-fé eis que as ações dos Agravados ainda estão manejadas no direito de recurso.

Portanto, conheço e

dou parcial provimento ao Recurso de

Agravo de Instrumento para, em reforma da Interlocutória Objurgada, indeferir a habilitação de
ANTONIO MONTEIRO NETO E MARCELO DIMYTRI MARTINS MONTEIRO
nos autos da Ação de Inventário ArrCom 0832038-45.2017.814.0301 por não serem herdeiros necessários

conforme fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 17/06/2026